Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011810-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS CARVALHO - CPF: 431.655.178-78 (ADVOGADO), CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 468.875.201-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAFAEL LUIZ SANTOS PIO JUNIOR - CPF: 468.514.718-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 378.796.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO

SEM REGISTRO NA ANVISA
–
IMPRENCIDIBILIDADE NÃO COMPROVADA –

INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ

–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DES
P
ROVIDO

1.
O Tema n° 106 do STJ exige a presença cumulativa dos requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim, como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e, 3) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. Não restou comprovada a imprescindibilidade do uso dos fármacos pleiteados em detrimento dos disponibilizados pelo SUS para pacientes com
a mesma
comorbidade.

3.
O medicamento pleiteado possui apenas carta de autorização de importação, não o registro da ANVISA.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cleide Gomes de Oliveira, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT que, nos autos ação de obrigação de fazer no. 1000288-27.2024.8.11.0027, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Itiquira, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“(...)

Não preenchidos os requisitos legais, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é
medida
que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

Inconformado,
a Agravante
alega que cumpriu todos os requisitos do tema n° 106 do STJ foram preenchidos, uma vez que
consta nos autos
laudo médico indicando a imprescindibilidade do uso da medicação LEAF CBD OIL 3000MG FULL SPECTRUM – 60
ml.

Além disso, a
firma

que
em relação a incapacidade financeira de arcar com os custos dos medicamentos prescritos, constam nos autos relatórios
financeiros juntados. Alega, por fim, que

o medicamento pleiteado
está registrado na ANVISA.

Dessa forma,
pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão liminar do juízo
a quo
e determinar que os Agravados forneçam a medicação LEAF CBD OIL 3000MG FULL SPECTRUM – 60 ml.

Efeito suspensivo
in
deferido em I
d.

213209164
.

Em Id.
214703150, o Estado de Mato Grosso
aduz que não houve a comprovação da urgência do tratamento requerido, requerendo, portanto, o desprovimento do recurso.

Intimada, a parte Agravada
Município de Itiquira
deixou de
contraminutar
, conforme certidão em I
d.

222456198
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.

228820159
).

Isenta do preparo recursal ante o deferimento da j
ustiça gratuita em Id.
213209164
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cleide Gomes de Oliveira, em face da decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT que, nos autos ação de obrigação de fazer no. 1000288-27.2024.8.11.0027, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Itiquira, indeferiu o pedido liminar para fornecimento do medicamento LEAF CBD OIL 3000MG FULL SPECTRUM – 60 ml
.

Segundo
a Agravante, os requisitos do tema
n° 106 do STJ foram cumpridos, uma vez que constam nos autos laudo m
édico indicando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da paciente
e a comprovação da impossibilidade financeira de arcar com o tratamento. Ainda, alega que o medicamento está registrado na ANVISA
.

De análise da situação fática, entendo que
não
merece provimento
ao
r
ecurso conforme passo a expor
.

Conforme nota-se do parecer técnico emitido pelo NAT (ID
149546295
– autos originários no
PJe
1° grau)
concluiu que não há estudos que comprovam os
benefícios
do canabidiol para o tratamento da patologia da paciente, qual seja demência
. Ainda, nota-se que o parecer descreve que o SUS disponibiliza
outros
medicamentos no RENAME
, para pacientes com PCDT similar ao da Agrava
nte
.

Em análise aos documentos médicos trazidos nos autos, não é possível concluir se já houve a utilização de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca do tema, fixou-se o entendimento de que para a disponibilização e dispensação de medicamentos pela rede pública, necessário se faz o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, conforme restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 106, foi fixada a tese de

que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados

em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os

seguintes requisitos:

“1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo

SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do

medicamento prescrito;

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.”

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado n.o 12 da I Jornada de Direito da Saúde:

“A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde –

SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a

indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio

ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o

diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando

o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo

referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do

tratamento com base em medicina de evidências” (STJ – Recurso Especial

Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção

Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada

pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).”

No caso em tela,
notadamente diante da ausência de informação de que a parte autora tenha feito

uso de medicamento alternativo, autorizado pelo profissional que a acompanha
e que sejam
fornecido
s
pelo

SUS
, nota-se que não houve êxito em comprovar a imprescindibilidade do fármaco em questão
.

A
Agrava
nte
deveria ter comprovado a submissão a todos os
medicament
os

disponibilizados pela rede pública ou, ao menos, a contraindicação para seu quadro clínico
. Porém,

não logrou êxito em tal finalidade, considerando-se a existência de outros fármacos capazes de

garantir o mesmo resultado para combate da doença que lhe assola.

Consequentemente, conclui-se que o tratamento pleiteado não é a única opção

medicamentosa adequada ao tratamento da parte, de modo que os requisitos elencados no

Tema n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça não foram satisfeitos.

É assente que os medicamentos previstos nos programas de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante comprovação em receita médica atual e assinada por médico credenciado. Por outro lado, o Estado não tem a obrigação de dispensar medicamentos não relacionados, se não houver fundamentação razoável e inequívoca de que o remédio indicado é imprescindível para a saúde do paciente e tem custo razoável.

Nessa direção, é a jurisprudência dominante:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – AUSENTE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – ELETIVO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2.
No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público
.

3. Deve-se observar com prudência os pedidos envolvendo urgência, emergência e eletividade, para atendimento das demandas de saúde no âmbito do Poder Judiciário, conforme enunciados 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1027356-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)
[
g.n
]

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS
– TEMA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2.
No caso dos autos, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particula
r, situação que afasta a exigibilidade da prestação pelo Poder Público. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.

(N.U 1000550-08.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024) [
g.n
]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - RECURSO ESPECIAL 1.657.156/RJ - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PARA A MOLÉSTIA DA PACIENTE - INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS NÃO DEMONSTRADA.
Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento. Ausentes elementos de convicção hábeis a sustentar a imprescindível do medicamento para o tratamento da moléstia do paciente, indefere-se a tutela de urgência pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.22.255660-7/001, Relator (a): Des.(a) Luzia Divina de Paula
Peixôto
, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/ 02/ 2023)
[
g.n
]

Ainda, conforme os documentos dos autos, a Agravante detém uma carta (autorização) para importação excepcional de produtos derivados de Cannabis, o que comprova que o medicamento não é comercializado em território nacional. A referida autorização é intransferível, e confere exclusivamente à Requerente o direito de importação do produto para uso pessoal, o que não configura eventual registro do medicamento pela agência reguladora nacional.

Ou seja, o medicamento não conta com regulação pela agência nacional de saúde, o que, inevitavelmente, provoca a impossibilidade do seu custeio pelo SUS.

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em

consonância
com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça
no tema n° 106.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO

PROVIMENTO
,

para
manter inalterada a decisão recorrida
, em
consonância
com o STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024